Tribunal: TJDFT
Processo: 0731223-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TURISMO. INÉPCIA À INICIAL E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FATO/VÍCIO DO SERVIÇO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. DECENAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais, julgou procedente o pedido para condenar a requerida a restituir à autora a quantia despedida pela prestação de serviço de turismo não realizado. 1.1. No apelo, a requerida suscita preliminar de inépcia da inicial e prejudicial de prescrição. No mérito, pede a reforma da sentença aduzindo que atuou apenas como intermediária na contratação do serviço de compras de passagens áreas e pacote de turismo.
2. Da inépcia à inicial – afastada. 2.1. Em que pese a alegação da apelante, os fatos narrados pela autora estão centrados na alegação de contratação de serviço de turismo e consequente inadimplemento da prestação, os quais foram deduzidos de forma clara e inteligível, assim como o pedido indenizatório correspondente à restituição do valor pago, inexistindo a alegada ausência de conclusão lógica. 2.2. Desta feita, não se verifica qualquer das imperfeições elencadas no art. 330, § 1o, I a IV, do CPC.
3. Da prejudicial de prescrição - afastada. 3.1. Convém esclarecer que o art. 27 do CDC, o qual declara o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, reserva a sua incidência para violações às relações de consumo específicas, relativo a danos decorrentes de fato do produto ou do serviço, que resultam defeitos que apresentam risco a saúde ou segurança dos consumidores. 3.2. No caso, a violação à relação de consumo apontada pela autora refere-se a falha na prestação de serviços de turismo não realizado, decorrente de vício na qualidade (Arts. 18 e 20 do CDC), caracterizado pela inexecução e inadimplemento contratual, de modo que atrai a incidência do prazo prescricional geral de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do CC, diante da falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese de inadimplemento contratual. 3.3. Precedente: “Quanto ao prazo prescricional para pleitear a indenização correspondente, sendo o art. 27 do CDC exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou serviço, à falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese de inadimplemento contratual, aplica-se o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do CC/2002". (AgInt no AREsp n. 2.092.461/SP, Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe de 14/6/2023.) 3.4. Considerando que o serviço de turismo contratado deixou de ser realizado em 2014, a demanda ajuizada em 2020 ocorreu dentro do prazo prescricional de 10 anos, não havendo falar em prescrição.
4. No caso, restou evidente o inadimplemento dos serviços contratados pela autora, notadamente os e-mails trocados entre a parte autora e a requerida, assim como o comprovante de pagamento realizado diretamente a apelante. 4.1. A esse respeito, ao tratar da responsabilidade por vício do produto e do serviço, o Código de Defesa do Consumidor dispõe que “O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor”, admitida “a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos”. (art. 20, §1o, do CDC). 4.2. Portanto, comprovado o inadimplemento da prestação de serviço pela fornecedora e regularmente afastada a prescrição, correta a sentença que julgou procedente o pedido para condenar a requerida a restituir à autora o montante pago pelo serviço de turismo não executado.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração de 10% para 11%, sobre o valor da causa (R$ 27.290,50), dos honorários advocatícios devidos pela apelante, observada a gratuidade de justiça concedida.
6. Apelo improvido.